Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Legitimidade passiva ad causam conforme a teoria da asserção. Cobrança indevida. Empréstimo bancário. Parcela quitada. Dano moral configurado, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.